Tribunal: TJMT
Processo: 0001796-33.1994.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001796-33.1994.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALDEMAR ABREU FILHO - CPF: 048.077.315-72 (APELANTE), OSWALDO SANTOS - CPF: 009.746.811-80 (ADVOGADO), RODOSINAL SINALIZACAO RODOVIARIA IND E COMERCIO LTDA - CNPJ: 33.008.269/0001-73 (APELADO), AIR PRAEIRO ALVES - CPF: 107.659.301-10 (APELADO), JOSE OLIMPIO DE SOUZA FILGUEIRAS - CPF: 341.045.006-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA
– EQUÍVOCO NO JULGAMENTO – PARTE DEMANDADA CITADA – FALTA DE DUPLA INTIMAÇÃO E DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE ADVERSA – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

1 – A extinção do feito por abandono poderá ser decretada de ofício pelo julgador se o réu ainda não for citado, caso em que ainda não integra a relação jurídica processual.

2 – Deve ser cassada a sentença que extingue o cumprimento de sentença, de ofício, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sem a dupla intimação e sem pedido expresso da parte adversa que integra a lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Waldemar Abreu Filho
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Cumprimento de Sentença movida em face da
Rodosinal – Sinalização Rodoviária Indústria e Comércio Ltda
. e
Air Praeiro Alves
, nos termos do artigo 485, inciso III (abandono da causa), do CPC.

A Juíza sentenciante concluiu que tanto o Recorrente, quanto o seu patrono foram intimados nos endereços descritos nos autos, e advertiu que é dever das partes manter o cadastro atualizado. Tendo em vista a inércia por prazo superior a 30 (trinta) dias, extinguiu o feito, condenou o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, e deixou de arbitrar os honorários advocatícios.

Inconformado, o Recorrente aduz que não foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao processo, ressaltou que reside no mesmo endereço há mais de 25 (vinte e cinco) anos, conforme logradouro descrito na peça inicial e instrumento procuratório.

Sustenta que a correspondência com aviso de recebimento retornou pelo motivo “ausente”, o que significa que reside no local e somente não foi encontrado pelo agente dos Correios no momento da entrega, não havendo que falar em ciência do ato judicial.

Com suporte nesse argumento, o Recorrente pediu a reforma da sentença, a fim de que os autos retornem à origem para o regular processamento do pedido de cumprimento de sentença.

sem contrarrazões, embora intimados para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O apelo retrata hipótese de extinção do processo por abandono pela parte autora sem que tenham sido observadas as regras dos §§ 1o e 6o, do artigo 485 do CPC, que trata da intimação pessoal e do prévio requerimento do réu quando validamente citado.

Para compreender melhor a dinâmica do processo, faço breve retrospectiva.

O Recorrente manejou Ação Indenizatória em face da empresa Recorrida e seu sócio proprietário alegando que alugou a Chácara situada na Avenida Florianópolis, Coahb Velha, pelo prazo de 02 (dois) anos, de 01/01/1992 a 30/12/1993, e além de os Recorridos não efetuar o pagamento do aluguel, abandonaram o imóvel e o depredaram. Em vista disso, pediu a condenação dos Recorridos à reparação dos danos materiais, em valor a ser constatado por perito judicial.

Os Recorridos foram citados em 17/08/1994 (ID 127935652 – pág. 52).

Em 16/05/1997, foi prolatada sentença favorável ao Recorrente. O Juiz sentenciante condenou os Recorridos à reparação dos danos materiais causados no imóvel locado, na importância de R$ 8.235,58 (oito mil duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), corrigida pelo INPC desde 29/02/1996 e acrescida de juros de mora de 0,5% ao mês, a contar da citação.

Além disso, condenou os Recorridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

Transitada em julgado a sentença, os autos foram remetidos à Contadoria do Juízo, que elaborou os cálculos em 20/10/1997 (ID 127935654 – pág. 07), dando ensejo à expedição do Mandado Executivo em cumprimento da sentença.

Considerando que, apesar de intimados, os Recorridos não pagaram o débito e tampouco foram localizados bens à penhora, o feito foi remetido ao arquivo provisório em
25/08/1998
, permaneceu sem impulso durante 09 (nove) anos, e o Recorrente solicitou o desarquivamento somente em 19/06/2007, por meio da petição protocolizada pela advogada Jeannie Rosa e Silva, OAB/MT 6.510.

Atualizado o débito, pela Juíza da causa foi deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Recorrida. Instado, o representante legal da empresa demandada indicou um imóvel à penhora – petição encartada no ID 127935655 – págs. 23/24 – contudo, o Recorrente não aceitou a indicação e pediu a penhora de ativos financeiros por meio do Sistema BacenJud.

A Julgadora atendeu ao pedido do credor, protocolizou o pedido de bloqueio de valores e juntou o resultado da penhora na importância de R$ 2.334,43 (dois mil trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos), que foi transferida para a conta única do Tribunal de Justiça e vinculada ao feito.

Diante do valor bloqueado, o Recorrente reconsiderou sua decisão concernente ao imóvel indicado à penhora. Pediu para que fosse lavrado o Termo da Penhora e procedida a avaliação, providências deferidas pela Juíza da causa.

A despeito disso, o Recorrente deixou de impulsionar os autos, o que motivou nova remessa ao arquivo em
01/03/2010
.

Novo pedido de desarquivamento foi protocolizado em
25/01/2017
, oportunidade em que o Recorrente constituiu outro advogado, Dr. Oswaldo Santos, OAB/MT no 21.239. Inobstante isso, nada foi providenciado sobre a penhora e avaliação do imóvel indicado pelos Recorridos, limitando o Recorrente a juntar planilha atualizada da dívida e pedido de penhora de 30% dos proventos do Apelado Air P. Alves, requerimento indeferido pela Juíza
a quo
.

Na sequência, o Recorrente pediu buscas de informações patrimoniais em diversas instituições, em especial na Receita Federal, Infojud e Renajud.

Juntados os resultados das pesquisas, foi solicitado bloqueio da CNH – Carteira Nacional de Habilitação de Air P. Alves, bloqueio de cartões de crédito, protesto da sentença judicial e negativação do nome dos devedores. Apenas o pedido de negativação foi acolhido.

Em seguida, expediu-se mandado de penhora de bens móveis a serem encontrados na sede da empresa Recorrida. Mais uma vez intimada para dar impulso no processo (recolhimento de numerário para condução do Oficial de Justiça em diligência), o Recorrente quedou-se inerte, dando causa à devolução do mandado sem cumprimento.

O último advogado constituído nos autos, Dr. Oswaldo Santos, OAB/MT no 21.239, foi intimado pelo DJE 06/06/2021; todavia, não se manifestou. Foi enviada intimação ao Recorrente, por carta com aviso de recebimento e retornou pelo motivo “ausente”.

Logo em seguida foi prolatada a sentença objurgada, na qual a Juíza da causa reconheceu o abandono da causa por falta impulso processual.

Conforme adiantado no início deste voto, os Recorridos foram citados, tanto na fase de conhecimento, quanto na etapa do cumprimento de sentença, o que significa que é imprescindível o seu pedido expresso para o reconhecimento do abandono da causa.

Ademais, no caso concreto, está evidente o descumprimento de uma das intimações obrigatórias porque apenas o advogado do Apelante foi devidamente intimado, restando proceder a intimação pessoal do Apelante, já que a carta retornou porque o Recorrente não estava no endereço, e não porque não reside naquele local e deixou de atualizar o seu endereço.

Com efeito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil vigente, se o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, deixando de realizar os atos e as diligências que lhe incumbir, o processo será extinto.

Por sua vez, o § 6o do referido artigo também estabelece que, uma vez já oferecida a contestação, "
a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu
". Este comando processual apenas consolidou o posicionamento dominante do STJ descrito no verbete 240 da Súmula da Egrégia Corte, que tem a seguinte redação: “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
”.

Depreende-se, portanto, que a extinção do feito por abandono poderá ser decretada de ofício pelo julgador se
não
houver sido apresentada contestação, e isto acontecerá quando o réu ainda não tiver sido citado (caso em que ainda não integra a relação jurídica processual).

Nessa premissa, está claro que a sentença conflita com o disposto no Verbete da Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça, máxime porque, repito, os Recorridos foram citados e intimados na fase do cumprimento de sentença, tanto que indicaram bem imóvel à penhora.

Nesse sentido: STJ - AgInt no REsp 1457324/MG. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Órgão Julgador: 3a Turma. DJe: 04/04/2017; STJ - AgRg no AREsp 633.833/GO. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Órgão Julgador: 4a Turma. DJe: 11/03/2015; STJ - AgRg no Ag 1287957/MG. Relator: Ministro Massami Uyeda. Órgão Julgador: 3a Turma. DJe: 09/11/2011; TRF2 - AC 2009.51.07.000148-1. Relator: Desembargador Federal Sérgio Schwaitzer. Órgão Julgador: 7a Turma Especializada. E-DJF2R: 13/10/2016.

Enfim, na espécie, é de rigor a cassação do ato sentencial, uma vez que houve a intimação do patrono do credor, mas faltou a intimação pessoal do Apelante e o pedido expresso dos Apelados para ser configurado o abandono da causa.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, casso a sentença e determino o retorno dos autos para a adoção das providências pertinentes.

Deixo de fixar honorários recursais porque não é cabível neste caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022